Tribunal: TJDFT
Processo: 0001381-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001381-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA RECORRIDO: LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AS QUAIS A SENTENÇA JULGOU REGULARES. INEXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação de prestação de contas de inventariante, julgou regulares as contas prestadas e declarou a inexistência de saldo em favor de qualquer das partes, arbitrando em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários de sucumbência, na forma do Art. 85, §2o e §8o, do CPC. 1.1. Nesta sede, o autor pede a reforma do julgado para que o valor dos honorários de sucumbência incida sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2o, do CPC). Subsidiariamente, pretende a majoração da quantia arbitrada de forma equitativa (Art. 85, §8o, do CPC). 2. Na hipótese, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo a título de honorários sucumbenciais, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.2. Contudo, a verba sucumbencial arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do Art. 85, §2o e §8o, do CPC, mostra-se abaixo da razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, devendo ser majorada levando-se em conta as particularidades desta demanda e o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. 3. Ao que consta do feito, trata-se de ação de prestação de constas que tramitou por quase 3 (três) anos, na qual houve impugnação das contas prestadas em diversas oportunidades, sendo prestados os respectivos esclarecimentos e apresentadas novas planilhas em pelo menos 4 (quatro) ocasiões, inclusive com remessa e manifestação técnica da Contadoria Judicial. Houve ainda questionamento em grau de recurso, por meio de agravo de instrumento e agravo interno. 3.1. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente a elevação da verba advocatícia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários de sucumbência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, ainda, a majoração da verba honorária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024